Tribunal: CARF
Processo: 13433.722379/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.722379/2019-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.927 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
GENILDO EUFRAZIO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. Enunciado CARF no 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra notificação de lançamento de IRPF do ano-calendário 2013,
exercício 2014, por ter o contribuinte indevidamente considerado isentos por moléstia grave
rendimentos no valor de R$ 245.163,53.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.722379/2019-82
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.722379/2019-82

Assim, o imposto a restituir declarado pelo contribuinte, no valor de R$
51.168,08, foi cancelado, e após o lançamento, foi apurado imposto a restituir de R$ 3.615,61
que, como já houvera sido restituído, não restou saldo de imposto.
Informa a autoridade fiscal autuante na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, a fls. 23, como fundamento para o lançamento, que
O contribuinte apresentou em 30/04/2019, o Laudo Médico Pericial do IPERN, datado
de 29/03/2010, em que se constata, na sua conclusão, que as patologias do titular não
são decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. As
doenças especificadas no referido laudo, portanto, conforme códigos CID, não
estão incluídas no rol de doenças grave previstas em lei para fins de isenção dos
rendimentos. Portanto, incabível a isenção do IR pleiteada na declaração.
(Destaquei) Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
tempestivamente, bem sintetizada na decisão recorrida, conforme abaixo:
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 03/07) alegando que: "... é
portador de (POLIOMIELITE CID 10 - B91, F32.2, E SEQUELAS CID. 10 G14, M
47, G.56.0, M41.5, M51.9, M15.0, M17.0, M62, M63, M41.5, M63, F44.9, F41.1,
HIPERTENSÃO ARTERIAL, KK76.0 E 78.2, HIPERTROFIA MIOCÁRDIO I 42.0.
CONFORME LAUDOS MÉDICOS SOBRE A PARAPLESIAS E PARAPARESIA
DATADO DE 16.05 DE 2007, JUNTA MEDICA DO ESTADO CITANDO A
DOENÇA INCAPACITANTE E DEFORMANTE, QUE O NOBRE AUDITOR
OMITE), sendo considerada moléstia grave, portanto isento de Imposto de Renda
Pessoa Física conforme destacamos (CONFORME LEGISLAÇÃO PÁTRIA EX VI DO
ART. 6° DA LEI 7.713/88, PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE,
CONFORME O LAUDO MEDICO DOENÇA QUE A LEGISLAÇÃO DO IR
CONSIDERA COMO MOLÉSTIA GRAVE) portanto é sim uma moléstia grave, que o
impossibilitou para o trabalho, tendo sido aposentado devido a sua condição DE
DEFICIENTE FÍSICO CIDS mencionados, conforme destaca-se nos laudos e certidões
anexas". (Destaques constam do original)
A DRJ/RJO concluiu pela improcedência da impugnação sob o mesmo
fundamento da autoridade fiscal autuante, acrescentando que “o Laudo Pericial onde consta
escrito à mão "Laudo Médico do SUS", emitido pelo médico psiquiatra Daniel Lima Sampaio
CRM 4926 (fl. 33), não contém a identificação do serviço médico oficial, sequer a informação
do CNPJ do órgão emissor para verificação, portanto, não restou comprovado ser emitido por
serviço médico oficial”, devendo, por isso, ser mantido o lançamento.
O contribuinte foi cientificado dessa decisão aos 23/09//2019 (fls. 46) e
apresentou recurso voluntário e juntou documentos aos 17/10/2019 (fls. 50 ss.).
Sem contrarrazões.
o relat rio.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.722379/2019-82

Conforme se verifica da Notificação de Lançamento, o fundamento da autuação é
o fato de o Laudo Médico Pericial apresentado pelo contribuinte visando comprovar a moléstia
de que é acometido concluir que ele é
portador de deficiência física, por sequela de Poliomielite, Gonartrose, Escoliose não
especificada, outras artroses secundárias, e comorbidades, não configurando Doença
Grave e elencada em Lei. (Destaquei)
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, instruída com
novo laudo, que, como acima relatado, não foi aceito pelo julgador de primeira instância como
comprovação da doença sob o fundamento de que “o Laudo Pericial onde consta escrito à mão
"Laudo Médico do SUS", emitido pelo médico psiquiatra Daniel Lima Sampaio CRM 4926 (fl.
33), não contém a identificação do serviço médico oficial, sequer a informação do CNPJ do
órgão emissor para verificação, portanto, não restou comprovado ser emitido por serviço médico
oficial”.
A isenção do imposto de renda da pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no
artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/88, segundo o qual:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Destaquei)
(...).
O art. 39, XXXIII do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), vigente à época do fato
gerador, contém disposição no mesmo sentido, e seu § 4o traz os requisitos para o gozo do
benefício, conforme abaixo:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o); (Destaquei)
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.722379/2019-82

(...).
Assim, nos termos do § 4o, acima transcrito, para fazer jus à isenção, o
contribuinte deve cumprir determinados requisitos, quais sejam ser portador de uma das
moléstias arroladas no inciso XXXIII do art. 39 (que reproduz o inc. XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88), receber proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não
se aplica a outros rendimentos, e ter essa mesma moléstia atestada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Também no sentido de que a moléstia grave deve ser atestada por laudo emitido
por serviço médico oficial é o entendimento deste conselho, expresso no enunciado de no 63 da
súmula de sua jurisprudência, abaixo reproduzido:
Enunciado CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, como mencionado, entendeu o julgador “a quo” insuficiente o
laudo médico pericial juntado aos autos, uma vez que escrito à mão "Laudo Médico do SUS",
não contém a identificação do serviço médico oficial, nem a informação do CNPJ do órgão
emissor para verificação.
Ocorre que o recorrente anexou aos autos com o recurso voluntário, a fls. 56,
novo laudo médico, emitido também pelo mesmo Dr. Daniel Lima Sampaio, CRM 4926, da
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, datado de
24/09/2019, do qual constam sua matrícula, de no 144312-2, e o CNPJ do órgão, de no
08.348.971/0001-39, que atesta que o sr. Genildo “apresenta sequela de poliomelite desde 1962,
com agravamento dos sintomas a partir de 2000 e com aposentadoria em 2010 motivada por
paralisia flácida irreversível e incapacitante permanentemente. CID 10 B 91 e G 14”.
Ressalte-se que embora o número da matrícula do médico subscritor do laudo em
questão e o CNPJ do órgão público estejam grafados à mão, em consulta ao Portal da
Transparência da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, disponível para consulta pública na rede
mundial de computadores, é possível verificar que o Dr. Daniel Lima Sampaio é servidor
estatutário concursado do município de Mossoró desde 2012, ocupando o cargo de Médico,
conforme imagem abaixo reproduzida:

Em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no sítio da Receita
Federal do Brasil na rede mundial de computadores, por sua vez, é possível verificar que o CNPJ
informado pertence à Prefeitura Municipal de Mosssoró/RN.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.927 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.722379/2019-82

Assim, entendo que está devidamente comprovado por documentos hábeis que o
recorrente é portador de moléstia grave, qual seja paralisia irreversível e incapacitante desde
2010, quando de sua aposentadoria. Nesse contexto, tomando de empréstimo as palavras da
conselheira Ana Cláudia Borges Oliveira (autos do processo de no 12448.723094/2018-56), “o
processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da Verdade
Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador) praticados
pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento
expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos”.
Portanto, entendo que o recorrente comprovou ser portador de moléstia grave no
ano-calendário de 2013, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital